Tribunal: TJBA
Processo: 8121623-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121623-42.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NELITA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ASB05

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121623-42.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante NELITA SILVA DE SOUZA e, como apelado, BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar provimento
parcial
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 202
2
.

PRESIDENTE

ADRIANA SALES BRAGA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA